Tribunal: TJDFT
Processo: 0732023-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0732023-20.2022.8.07.0000 Impetrantes: ADRIELLE BRENDHA MACEDO MATURINO E MARCOS VINICIUS ROQUE DA SILVA Paciente: JOÃO DAVI PEREIRA DE MATOS Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO DAVI PEREIRA DE MATOS, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Sérgio Rocha (ID 39625777). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator